Tribunal: TJSP
Processo: 2030146-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação de Repetição de Indébito. Alegação de Suspeição do i. Perito. Matéria não enfrentada em primeiro grau. Inviabilidade de análise do tema, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido, nesse ponto. Demais alegações genéricas, que não merecem acolhimento. Recurso desprovido, na parte conhecida.